Tribunal: TJDFT
Processo: 0725755-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO INDEVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. O acórdão embargado foi proferido em agravo de instrumento que tem por objeto decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência à autora, ora embargada, logo no início do processo de conhecimento.

3. Desse modo, o desprovimento do agravo de instrumento pelo colegiado não enseja a fixação de verba honorária, porquanto não pôs fim à demanda (art. 85, § 1o, do CPC), tampouco há que se falar na majoração da referida verba (art. 85, § 11, do mesmo diploma), porque inexistente à época da interposição do recurso.

4. Embargos de declaração rejeitados.